Tribunal: STF
Processo: RE 1459394
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES. DECADÊNCIA DO DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. MODALIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 173, INCISO I, DO CTN. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MOTIVAÇÃO. TESE AFASTADA. MENÇÃO EXPRESSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTABELECIMENTO AUTUADO NÃO CONFIGURADA. EXIGÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE AQUELE QUE ADQUIRIU O SALDO TRIBUTÁRIO. MÉRITO. INFRAÇÃO RESTRITA AO RECEBIMENTO IRREGULAR EM TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO RICMS/SC, APROVADO PELO DECRETO N. 2.870/ DE 27/08/2001. TRANSAÇÃO EFETUADA SOB OFENSA AOS REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NA NORMA DE REGÊNCIA. MONTANTE QUE, EMBORA RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL, FOI DESCONSTITUÍDO POR AÇÃO RESCISÓRIA. MULTA DE 75%. PERCENTUAL ADEQUADO. CONFISCO INEXISTENTE. HIGIDEZ DA NOTIFICAÇÃO FISCAL MANTIDA. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO § 3º DO ART. 85 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (documento eletrônico 46, p. 1)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 3°, I; 5°, caput, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput e § 6°; e 93, IX, da mesma Carta (documento eletrônico 52).



    Sustenta-se, ainda, a ocorrência de decadência do direito do fisco de efetuar o lançamento do crédito tributário, sob o argumento de que:



    “[...] a Execução Fiscal em comento objetiva, na verdade, a cobrança dos débitos tributários que haviam sido compensados com o crédito recebido em transferência, mas que há muito já se encontram alcançados pela decadência, nos termos do art. 150, § 4º, do CTN.” (documento eletrônico 52, p. 22)



    É o relatório necessário. Decido.



    O presente recurso perdeu o objeto.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.956.366/SC, conheceu parcialmente do recurso especial interposto pela ora recorrente e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento 



    “[...] a fim de determinar ao Tribunal de origem que reaprecie a questão da contagem do prazo decadencial, observada a diretriz jurisprudencial identificada na fundamentação, e afastar aplicação da multa de ofício, competindo à Corte a quo proceder à oportuna redistribuição dos ônus sucumbenciais.” (documento eletrônico 78, p. 19)



    Referida decisão transitou em julgado em 14/9/2023, conforme certificado nestes autos (documento eletrônico 78, p. 62).



    Desse modo, a superveniência de ato processualmente relevante (reapreciação da contagem do prazo decadencial pelo Tribunal de origem), prejudica o exame da pretensão formulada no recurso extraordinário.



    Posto isso, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator